Tribunal: TJSP
Processo: 0020362-92.2010.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de prestação de contas – Segunda fase – Réus foram condenados a prestar contas, mas não as apresentam e requerem a produção de prova pericial – Laudo pericial que confirmou a exatidão das contas da administração da sociedade pelos réus – Hipótese em que os réus devem responder pelos ônus da sucumbência a despeito de boas sua administração, pois deram causa à realização da prova pericial –

Ementa:
Ação de prestação de contas – Segunda fase – Réus foram condenados a prestar contas, mas não as apresentam e requerem a produção de prova pericial – Laudo pericial que confirmou a exatidão das contas da administração da sociedade pelos réus – Hipótese em que os réus devem responder pelos ônus da sucumbência a despeito de boas sua administração, pois deram causa à realização da prova pericial – Princípio da causalidade – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0020362-
92.2010.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
EVANDRO EMILIO ALMEIDA DE SOUZA e CLAUDIA MANGINI, é
apelado MELISSA PALMIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0020362-92.2010.8.26.0577 São José dos Campos
Voto no 14923
Apelação Cível no 0020362-92.2010.8.26.0577
Apelantes: Evandro Emilio Almeida de Souza e Claudia Mangini
Apelado: Melissa Palmieri
Interessado: Centro Imunobiologicos Imunecare Ltda.
Comarca: São José dos Campos
Juiz (a): Ana Paula Theodosio de Carvalho
Ação de prestação de contas – Segunda fase – Réus
foram condenados a prestar contas, mas não as
apresentam e requerem a produção de prova pericial –
Laudo pericial que confirmou a exatidão das contas da
administração da sociedade pelos réus – Hipótese em
que os réus devem responder pelos ônus da
sucumbência a despeito de boas sua administração, pois
deram causa à realização da prova pericial – Princípio
da causalidade – Precedentes – Sentença mantida –
Recurso desprovido.
Em “cumprimento de sentença” tirado
de ação de prestação de contas, a r. sentença, de relatório adotado,
homologou o laudo pericial para julgar boas as contas dos réus,
extinguindo o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I),
carreando a eles o pagamento de honorários de advogado de 20%
sobre o valor da causa e das custas do processo.
Opostos embargos de declaração pelos
réus (fls. 1043/1045), eles foram acolhidos parcialmente (fls. 1054).
Recorrem os réus a sustentarem, em
síntese, que o laudo pericial, homologado pelo D. Juízo, confirmou a
exatidão das contas que prestaram, o que remete à conclusão de que
suas contas são boas; que o fato de ter sido determinada perícia
contábil não altera o resultado da prestação de contas que lhes foi
favorável, refletindo exatamente a correção de sua administração;
que em razão do resultado do laudo pericial a autora deve suportar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0020362-92.2010.8.26.0577 São José dos Campos
ônus da sucumbência, tendo em vista que a ação de prestação de
contas possui duas fases distintas e foi ela quem considerou que suas
contas estavam erradas e, por isso, foi determinada a prova pericial
contábil. Pugnam pela parcial reforma da sentença (fls. 1059/1072).
Recurso preparado (fls. 1073/1076) e
respondido (fls. 1085/1092).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Presentes
os
pressupostos
legais,
admite-se o processamento do recurso, recebido que é nos seus
regulares efeitos.
Sumariada a controvérsia, o recurso
não prospera.
No caso concreto, tem-se que a
primeira fase da ação de prestação de contas ajuizada pela apelada
foi julgada procedente, tendo sido reconhecido a existência de
relação de direito material entre as partes impondo aos apelantes o
dever de prestar contas.
Instaurada a segunda fase processual,
os apelantes requereram o prosseguimento do processo com
nomeação de perito para apuração de ativos e passivos da sociedade
(fls. 500).
Foi deferida a prova pericial cabendo à
apelada o pagamento dos honorários provisórios do perito (fls. 501).
Os apelantes também requereram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0020362-92.2010.8.26.0577 São José dos Campos
extinção do processo, uma vez que a ação de dissolução de sociedade
com apuração de haveres (proc. no 0042014-68.2010.8.26.0577) foi
julgada o que importou na perda do objeto da ação de prestação de
contas (fls. 505).
A apelada se opôs à extinção do
processo, pois o objeto desta ação é diverso daquele tratado na ação
de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres (fls.
519/522).
Laudo
pericial
(fls.
624/985)
e
esclarecimentos (fls. 1012/1016), tendo o perito concluído que “os
resultados apurados refletem exatamente os fluxos de despesas e
receitas comprovadamente experimentados pela empresa...” (fls.
644)
Como se vê, a conferência da
administração levada a cabo pelos apelantes somente se dera em
razão da prova pericial requerida por eles, uma vez que não
apresentaram suas próprias contas.
Assim, caso tivessem os apelantes
atendido integralmente a dinâmica da ação de prestação de contas,
notadamente apresentando as contas, talvez fosse desnecessária a
realização da perícia contábil.
Diante disso, embora a administração
tenha sido considerada adequada e declarada a inexistência de
valores em favor da apelada autora da ação de prestação de contas
os apelantes deram causa ao processamento da segunda fase da
ação de prestação de contas e deixaram de prestar as contas que
estavam obrigados; inclusive requereram a produção da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0020362-92.2010.8.26.0577 São José dos Campos
pericial contábil e, desse modo, devem arcar com os ônus da
sucumbência em razão do princípio da causalidade.
O entendimento jurisprudencial sobre
o tema não diverge da conclusão supra. É o que se verifica, por
exemplo, dos seguintes julgados, a saber:
“0001733-71.2012.8.26.0069
Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários Relator(a): Kleber
Leyser de Aquino Comarca: Bastos Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
28/01/2020
Data
de
publicação:
28/01/2020
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS SEGUNDA FASE
Pretensão
à
prestação de contas pelo apelado
Sentença que
julgou
boas
as contas apresentadas,
com
a
condenação da apelante ao pagamento do ônus
sucumbencial Pleito de reforma da sentença para
afastar a condenação ao pagamento do ônus
sucumbencial Cabimento Embora tenham sido
julgadas boas as contas apresentadas pelo apelado,
observo que, pelo princípio da causalidade, este deve
arcar com o ônus sucumbencial, destacando-se,
ademais, ter sido necessária a realização de prova
pericial
nos
autos
para
apuração
das contas apresentadas
por
este

Sentença
reformada em parte APELAÇÃO provida, para
condenar o apelado ao pagamento do ônus
sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0020362-92.2010.8.26.0577 São José dos Campos
1017356-31.2013.8.26.0100
Classe/Assunto:
Apelação Cível / Prestação de Serviços Relator(a):
Dimas Rubens Fonseca Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento:
26/10/2016
Data
de
publicação:
26/10/2016
Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. SEGUNDA FASE.
Julgamento
no
estado que atendeu ao preceito contido no art. 330, I,
do CPC/1973
art. 355, I, do CPC/2015.
Cerceamento de defesa não verificado. Alegação de
pagamento a terceiro em nome da apelada. Não
comprovação. A prova do pagamento é a quitação,
que se dá por meio de recibo. Dicção do art. 320 do
Código Civil. Deve responder pelas despesas e
honorários advocatícios aquele que deu causa à
propositura
da ação de prestação de contas e
foi
condenado em ambas as fases. Aplicação à hipótese
dos princípios da causalidade e sucumbência.
Recurso desprovido.
0096574-43.2004.8.26.0100
Classe/Assunto:
Apelação Cível / Compra e venda Relator(a): Mary
Grün Comarca: São Paulo Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
29/06/2016
Data
de
publicação:
29/06/2016
Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Segunda fase. Homologação de conta produzida por
perito judicial. Irresignação de ambas as partes.
Apuração de valor remanescente do preço da compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0020362-92.2010.8.26.0577 São José dos Campos
de empresa, estimado pelo valor de suas dívidas.
Alegação de cerceamento de defesa dos requerentes.
Pretensão à realização de uma terceira perícia.
Ausência de elementos que infirme o trabalho
homologado.Mero inconformismo. Sucumbência
mantida. Requeridos que deveriam ter apresentado
espontaneamente as contas. Princípio da causalidade
incidente de acordo com orientação do STJ (AgReg
no REsp 144,198.0/PR) e precedentes deste
Tribunal. Sentença mantida. Recursos não providos.”
Por tais razões, mantém-se a r. decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem honorários recursais, haja vista o
arbitramento no máximo legal na origem.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator